Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-38.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000395-38.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA e outros (2) Advogado(s): FRANCIELI PERUZZO, CAROLINE NARDI MEZOMO, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA APELADO: COMERCIAL PENNA LTDA - ME e outros (2) Advogado(s):ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CAROLINE NARDI MEZOMO, FRANCIELI PERUZZO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar a devolução dos equipamentos, insurgindo-se a ré quanto à validade das cobranças, negativação e improcedência da indenização, e a autora quanto à majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) estabelecer se houve efetiva prestação dos serviços de rastreamento e, consequentemente, a legitimidade das cobranças e da negativação; (iii) determinar se há dever de indenizar por danos morais e a viabilidade da reconvenção para cobrança dos débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da microempresa contratante frente à fornecedora especializada. A inversão do ônus da prova não autoriza o desconsiderar das provas produzidas pelo fornecedor, devendo estas ser analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos. Os relatórios de rastreamento contendo dados de movimentação dos veículos e as conversas via aplicativo demonstram a continuidade da prestação dos serviços até janeiro de 2025. A ausência de impugnação contemporânea das cobranças e o comportamento da autora corroboram a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência contratual. A inexistência de rescisão formal do contrato mantém a exigibilidade das obrigações pactuadas, não sendo o inadimplemento causa automática de extinção contratual. A negativação do nome da autora, realizada após prolongado inadimplemento, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, inviabilizando a configuração de dano moral. Reconhecida a legitimidade da dívida, impõe-se a procedência da reconvenção para condenar a autora ao pagamento dos valores inadimplidos, com abatimento do valor depositado judicialmente. A obrigação de devolução dos equipamentos em comodato deve ser mantida, com possibilidade de conversão em perdas e danos em caso de descumprimento. A reforma integral da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou informacional. 2. A inversão do ônus da prova não afasta a análise do conjunto probatório nem desconsidera provas idôneas produzidas pelo fornecedor. 3. A comprovação da continuidade da prestação do serviço legitima a cobrança e a negativação por inadimplemento. 4. A negativação fundada em dívida legítima configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar. 5. Reconhecida a inadimplência, é cabível a procedência da reconvenção para cobrança dos valores devidos e cumprimento das obrigações contratuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8000395-38.2025.8.05.0138, em que figuram como apelantes e apeladas ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA e COMERCIAL PENNA LTDA – ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e DAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, de acordo com o voto da Relatora.